Tribunal: TJMT
Processo: 0010329-24.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0010329-24.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RODRIGO SEIXAS DE JESUS - CPF: 038.840.301-24 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), SUMAIA LEITE DE ALMEIDA - CPF: 821.540.401-44 (VÍTIMA), RAINARA CONCEICAO SALVADOR - CPF: 057.420.321-45 (VÍTIMA), PATRICIA AUGUSTA DA SILVA - CPF: 016.964.221-67 (VÍTIMA), FARMACIA PAGUE MENOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO; INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL; MAU ANTECEDENTE; REGIME DE CUMPRIMENTO – PEDIDOS DE NULIDADE; ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PRENAS E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO OU SEMIABERTO – PRELIMINAR DE NULIDADE – TESTEMUNHAS DESCRERAM PREVIAMENTE AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO AUTOR – SEGURANÇA NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL – TERCEIRO ROUBO PRATICADO NO MESMO ESTABELECIMENTO – PROVAS JUDICIALIZADAS SUFICIENTES – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO STJ E
DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – INSUFICIENCIA DE PROVAS DA AUTORIA – CONFISSÃO POLICIAL – HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO –ENUNCIADO CRIMINAL 11 E JULGADOS DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA MAUS ANTECEDENTES – CIRCUNSTANCIA JUDICIAL NEGATIVA - ELEVAÇÃO DA PENA BASE – PROPORCIONAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL -CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – REFERENCIADA NA DENUNCIA E SENTENÇA – SÚMULA 231 DO STJ - ACÓRDÃO DO TJMT – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE REGIME INICIAL – RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE DE REGIME ABERTO – PREMISSA DO TJMT - REGIME SEMIABERTO MANTIDO –

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA RECONHECER ATENUANTE DA CONFISSÃO.

“
O
juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

As formalidades previstas no art. 226 do CPP, devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva

(STJ, HC 643.260/SP; STJ, AgRg no HC 647.545/SC).

Possibilidade do julgador se convencer
“da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ, AgRg no HC 663.844/SE; TJMT, AP N.U 0001936-59.2020.8.11.0040; TJMT, AP N.U 1000360-91.2021.8.11.0003).

Confissão no inquérito policial, retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Escusa judicial do apelante não comprovada por qualquer elemento de convicção, testemunhal ou documental, não se apresenta verossímil (TJMT, AP N.U. 0000001-14.2017.8.11.0064).

Declarações de testemunhas presenciais e confissão em sede policial são suficientes para comprovar a autoria do roubo (TJMT, AP N.U 0013987-90.2018.8.11.0002).

“O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal.”
(STJ,
HC n. 246.122/SP;
STJ, AgRg no HC 675.858/SP).

A elevação da pena-base a em 8 (oito) meses acima do mínimo legal afigura-se proporcional (STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ).

Confissão extrajudicial expressamente referenciada na denúncia e na sentença condenatória, justificam o reconhecimento da atenuante (TJMT, AP N.U 0002764-41.2017.8.11.0111).

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

“Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3º, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto.”
(TJMT, AP N.U 0001791-90.2003.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010329-24.2019.8.11.0002 -
COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE (S):

RODRIGO SEIXAS DE JESUS

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por RODRIGO SEIXAS DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 581817), que o condenou por roubo a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, em regime semiaberto - art. 157,
caput
do CP - (ID

74046958).

O apelante suscita a nulidade do reconhecimento [pessoal e fotográfico] em sede policial. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação porque: a) não confessou o roubo na Delegacia e “
foi obrigado a assinar pois não sabe ler nem escrever”
; b) depoimentos das vítimas seriam contraditórios;

2) as ações penais em curso não autorizam a elevação da pena-base; 3) teria direito ao regime inicial aberto ou semiaberto.

Requer o provimento para que sejam anulados os reconhecimentos,
“desentranhando-os do processo as provas ilícitas”,
ou a absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas e a fixação do regime aberto ou semiaberto (ID 81767994).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 82640956).

A 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Crime de roubo – Irresignação defensiva – 1. Ofensa ao art. 226 do CPP por ilegalidade no reconhecimento fotográfico – Inviabilidade – Reconhecimento fotográfico aliado às demais provas dos autos que autorizam a fundamentação da condenação – 2. Pleito absolutório – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Vítimas que reconheceram o agente, tanto em fase extrajudicial como em juízo – 3. Revisão dosimétrica da pena – Inviável – Reincidência devidamente utilizada para

fundamentar e exasperar a pena – 4. Pleito de aplicação do regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da pena – Ausência de interesse recursal – Apelante em regime semiaberto – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 91078461

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO/PESSOAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade dos atos de reconhecimento sob a assertiva de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP.

O Juízo singular rejeitou essa preliminar por entender que
“deve se dar total credibilidade aos reconhecimentos realizados pelas vitimas, notadamente porque elas já conheciam o suspeito de outros roubos praticados no mesmo estabelecimento comercial, o que lhes garantiu mais confiança para proceder ao reconhecimento, de maneira que não merecem guarida os argumentos da Defesa que pretendem invalidar os atos”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 74046958).

Vejamos.

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande instaurou inquérito policial, por meio da Portaria nº 108/2019, para apurar roubo do valor de R$325,47 (trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), praticado no dia 18.1.2019, no interior da Farmácia Pague Menos (ID 74045988).

As funcionárias do estabelecimento Sumaia Leide de Almeida e Rainara Conceição Salvador, em 9.5.2019, compareceram à Delegacia de Polícia [Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande] e descreveram as características físicas do autor do roubo [
“INDÍVIDUO DE APROXIMADAMENTE 1,70 DE ALTURA MORENO, CABELO CURTO CRESPO; USA BIGODE”],
oportunidade na qual reconheceram o apelante, por fotografia, com
“toda certeza, sem nenhuma dúvida”
(ID’s 74045988/ 74045989).

Em 14.5.2019, a funcionária Patrícia Augusta da Silva reconheceu pessoalmente o apelante
“com 100% de certeza, sem nenhuma dúvida”
e declarou que
“reconhece Rodrigo de outros roubos ocorridos na farmácia”
(ID 74045989). Porém, não consta do termo de reconhecimento de pessoa que o apelante foi “perfilado” ao lado de outras pessoas com características semelhantes (ID 74045989).

Na Delegacia, o apelante admitiu o roubo e afirmou ter utilizado o dinheiro subtraído para adquirir substâncias entorpecentes (ID

74045989).

Em Juízo, Patrícia Augusta da Silva e Rainara Conceição Salvador confirmaram terem reconhecido o apelante na fase policial e declararam não possuir qualquer dúvida acerca da autoria do roubo.

Note-se que a responsabilização penal do apelante está motivada nos reconhecimentos, tanto fotográfico como pessoal, firmados por duas testemunhas distintas, as quais indicaram suas características físicas antes do procedimento, bem como nas declarações colhidas sob o crivo do contraditório. Além disso, ambas as testemunhas confirmaram que o apelante havia praticado outros roubos nas mesmas circunstâncias fáticas [roubo à farmácia, no período noturno e com simulação de arma de fogo], a elidir eventual identificação falha ou mesmo hipótese de falsas memórias, como bem concluiu o juiz da causa.

O art. 226 do CPP visa essencialmente conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

As formalidades previstas no art. 226 do CPP, devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva

(HC 643.260/SP – Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] – 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.5.2021).

O entendimento de que o reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, somente se afigura apto quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva

(HC 643.260/SP – Relator: Min.

Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] – 8.6.2021; AgRg no HC 647.545/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.5.2021).

Com efeito, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(AgRg no HC 663.844/SE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.6.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP N.U 0001936-59.2020.8.11.0040 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 2.6.2021; AP N.U 1000360-91.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 27.8.2021).

Sob essa ótica, as declarações judiciais seguras de 2 (duas) testemunhas presenciais do roubo, as quais pontuaram ser apelante o autor do crime, devem prevalecer sobre a inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal/fotográfico.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18/01/2019, por Volta das 21h45min, no estabelecimento comercial denominado “Farmácia Pague Menos”, situada na Avenida Couto Magalhães, n° 2525, bairro Centro, ao lado do posto de combustível, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulação de arma de fogo, coisa alheia móvel consistente em R$ 325,47 (trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos) em espécie pertencente à empresa vitimada.

[...]Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência RODRIGO SEIXAS DE JESUS corno incurso nas penas do art. 157, caput, do Código Penal [...].”
(Anne Karine Louzich Hugueney Wiegert, promotora de Justiça – ID 74045985)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nestes termos:

“A materialidade delitiva restou positivada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 12/12-v), bem como pelas declarações das funcionárias da “Farmácia Pague Menos”.

A autoria imputada ao acusado, não obstante sua negativa quando ouvido em Juízo, é certa e cristalina, não suscitando dúvida.

Nesse sentido, observo que a vítima Patrícia, funcionária do estabelecimento comercial vitimado, procedeu com o reconhecimento pessoal do acusado na Delegacia de Polícia (fl. 22/2) e, em Juízo, voltou a afirmar, com total convicção e certeza, que foi ele quem entrou na farmácia e levou o dinheiro do caixa: [...]

Importante registrar, também, que a vítima Rainara efetuou o reconhecimento fotográfico do acusado na Delegacia de Polícia (fl. 20) e em Juízo também afirmou que não tinha dúvida de que ele era o autor do crime: [...]

Oportuno ressaltar que a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que as palavras das vítimas devem ser consideradas prova suficiente para embasar a condenação de acusado de delito de roubo, sobretudo quando aliada às demais provas existentes nos autos, como no caso em espécie.

E, realmente, o reconhecimento realizado pelas vítimas, pessoas idôneas e sem qualquer animosidade com o agente, deve preponderar sobre a negativa vazia do acusado, que comumente procura fugir à responsabilidade pelo ato praticado.

[...] Em suma, a pretensão ministerial é PROCEDENTE para o fim de condenar RODRIGO SEIXAS DE JESUS nas sanções do art. 157, “caput”, do Código Penal, de maneira que PASSO À DOSIMETRIA DA PENA.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta culpabilidade normal, pois embora tivesse conhecimento da ilicitude da sua conduta, não há significativa censurabilidade na ação perpetrada.

Inexiste qualquer estudo quanto à sua conduta no meio social e personalidade, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que já possui uma condenação com trânsito em julgado (consulta anexa).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal, não influenciando na fixação da pena e a vítima em nada contribuiu para a prática do ilícito.

Assim, tendo como circunstância preponderante a existência de uma condenação com trânsito em julgado (processo nº. 6303-80.2019.811.0002), pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, que torno definitiva por não vislumbrar a possibilidade de aplicação de nenhuma outra causa modificadora.

Com base nas mesmas circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO (art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal), notadamente porque a condenação por roubo majorado (processo nº. 6303-80.2019.811.0002) ocorreu depois da prática do crime apurado nestes autos, circunstância que afasta a reincidência.

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO o acusado RODRIGO SEIXAS DE JESUS nas sanções do art. 157, “caput”, do Código Penal, à pena de 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, e mais o pagamento de 11 (ONZE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. [...].”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 74046958)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Erlon Bom Despacho, Sumaia Leite de Almeida, Rainara Conceição Salvador e Patrícia Augusta da Silva, todos funcionários da Farmácia Pague Menos (ID 74045988), bem como o interrogatório de Rodrigo Seixas de Jesus, apelante.

Na fase judicial, foram ouvidas Rainara Conceição Salvador e Patrícia Augusta da Silva, funcionárias da Farmácia Pague Menos, e interrogado o apelante (Relatório de Mídias de ID 74046980).

Destaca-se do conjunto probatório:

- em 6.3.2019, por volta das 21h45min, o apelante adentrou à Farmácia Pague Menos, situada na região central de Várzea Grande, e se dirigiu ao caixa com as mãos embaixo da camisa simulando estar armado. Anunciado o roubo, o apelante subtraiu o valor de R$325,47 (trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos), em espécie, e empreendeu fuga.

Em seguida, o ato criminoso foi comunicado pelos funcionários do estabelecimento à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande, que instaurou procedimento investigatório. Diante do acervo fotográfico de pessoas características semelhantes, as testemunhas Sumaia Leite de Almeida e Rainara Conceição Salvador identificaram o apelante como autor do roubo, enquanto a testemunha Patrícia Augusta da Silva reconheceu-o pessoalmente;

- Erlon Bom Despacho [funcionário da Farmácia Pague Menos], em sede policial, narrou que o estabelecimento comercial foi roubado pela mesma pessoa, em três oportunidades distintas (ID 74045988);

- Sumaia Leite de Almeida [funcionária da Farmácia Pague Menos], na Delegacia, identificou o apelante como o autor do roubo, bem como afirmou ser a
“terceira vez que o assaltante rouba no local e que e ele sempre age quando a farmácia esta vazia no período noturno pois sabe que fica nesse horário somente mulheres; que descreve as características fisicas do suspeito: individuo de aproximadamente 1,70 de altura moreno, cabelo curto crespo; usa bigode”
(ID 74045988);

- Rainara Conceição Salvador e Patrícia Augusta da Silva [funcionárias da Farmácia Pague Menos], em ambas fases da persecução penal, revelaram que o apelante praticou o roubo simulando estar armado e subtraiu o valor do caixa (Relatório de Mídias de ID 74046980);

- o apelante, na Delegacia, confessou ter praticado roubo e declarou que
“entrou na Farmácia, [...] não portava arma de fogo, nem simulacro; para intimidar as vitimas, usou seu aparelho celular por debaixo da camisa, e ficou segurando e apontando; roubou o dinheiro que estava no caixa; usou todo o dinheiro para comprar entorpecente;”

praticou 3 (três) roubos contra a farmácia
”
. Em Juízo, negou a autoria do fato criminoso sob alegação que, na data do crime, estava no município de Juína (Relatório de Mídias de ID 74046980).

Dito isso, vejamos.

As testemunhas Rainara Conceição Salvador e Patrícia Augusta da Silva identificaram o apelante como o autor do roubo, por meio de fotografias e pessoalmente, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza e apresentaram narrativas coerentes relativas à forma de execução do crime [simulou estar armado, com mãos embaixo da camisa, anunciou o roubo e subtraiu o dinheiro do caixa].

Essas narrativas estão corroboradas pelo depoimento extrajudicial de Sumaia Leite de Almeida, a qual apontou as características físicas do apelante
[“individuo de aproximadamente 1,70 de altura moreno, cabelo curto crespo; usa bigode”
] e o reconheceu por fotografias constantes no
“Álbum Fotográfico de Indivíduos Envolvidos em Roubos e Furtos”
que lhe foi disponibilizado na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT (ID 74045988-fls.10/12; ID 74045989-fls.5).

Note-se que o apelante foi identificado por mais três funcionárias do estabelecimento comercial, a elidir qualquer dúvida acerca do reconhecimento, consoante fundamentação retrocitada.

Não bastasse, a confissão extrajudicial do apelante também está em consonância com os depoimentos das testemunhas, notadamente quanto ao objeto do crime [dinheiro do caixa], a forma de execução do crime [simulação de arma de fogo] e ao número de vezes que ele teria praticado a conduta criminosa [três].

Frise-se ainda, que o apelante, no interrogatório policial e na audiência de custódia, declarou possuir ensino médio incompleto e assinalou seu nome nos respectivos termos (ID 74045989-fls.9/10 e ID 74045990-fls.1 / ID 74046475-fls. 1/4), a afastar desconhecimento acerca do teor das suas declarações/confissão na fase policial.

A confissão no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Outrossim, a escusa judicial do apelante, no sentido de que não se encontrava em Várzea Grande na data do fato, não foi comprovada por qualquer elemento de convicção, seja testemunhal ou documental, de modo que não se apresenta verossímil (TJMT, AP N.U. 0000001-14.2017.8.11.0064 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 18.2.2020).

As declarações das testemunhas presenciais e a confissão em sede policial são suficientes para comprovar a autoria do roubo (TJMT, AP N.U 0013987-90.2018.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 11.3.2020).

Assim sendo, preserva-se a responsabilização penal do apelante.

Em relação à pena-base, o Juízo singular valorou negativamente os antecedentes diante a condenação por roubo, ocorrido em 23.11.2018, a 4 (quatro) anos de reclusão, transitada em julgado em 8.7.2019 (www.tjmt.jus.br – Código 574161/Várzea Grande).

“O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal.”
(STJ,
HC n. 246.122/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016;
STJ, AgRg no HC 675.858/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 9.8.2021).

A elevação da pena-base a em 8 (oito) meses acima do mínimo legal afigura-se proporcional e tem suporte em entendimento do c. STJ (AgRg no AREsp 1078628/RJ – Relator:

Min. Jorge Mussi – 20.4.2018).

Logo, preserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, verifica-se que o apelante admitiu o roubo na fase policial.

A confissão extrajudicial foi expressamente referenciada na denúncia e na sentença condenatória, a justificar o reconhecimento da atenuante (TJMT, AP N.U 0002764-41.2017.8.11.0111 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.7.2021).

Ausentes agravantes, redimensiona-se a pena provisória para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sobretudo porque
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não existem causas de aumento ou de diminuição da pena.

Por efeito, totalizam-se as penas definitivas em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime inicial, a pena imposta [igual quatro anos] e os maus antecedentes ensejam a manutenção do semiaberto, por expressa previsão legal (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3º, Código Penal), ou seja, os condenados não reincidentes, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto.”
(AP N.U 0001791-90.2003.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 4.11.2013)

Dessa forma, o apelante não faz jus a regime inicial menos gravoso.

Com essas considerações, recurso conhecido e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021